Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-46.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006882-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Petição de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), ELCI RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 003.729.859-39 (AGRAVANTE), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVADO), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (AGRAVADO), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (AGRAVADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (AGRAVADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES (AGRAVADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E HABILITAÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA (PETIÇÃO DE HERANÇA) -
INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE INCLUSÃO DOS DEMAIS HERDEIROS NO POLO PASSIVO – DEMAIS HERDEIROS QUE NÃO FAZEM PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL PRIMITIVA - ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS COLATERAIS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A agravante foi casada, em regime de comunhão parcial de bens, durante 29 anos, com ROBERTO GILMAR NOGUEIRA, o qual faleceu quando já havia sucedido os bens de seu pai, SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO, falecido anteriormente.

Ocorre que o quinhão destinado a ROBERTO GILMAR NOGUEIRA, inicialmente distribuído para os 05 (cinco) filhos, se estendeu à agravante ELCI RIBEIRO NOGUEIRA quando do julgamento do RAI nº 105198/2017, na data de 1º/08/2018, no qual restou declarado que “no caso, passa-se de 1/5 para 1/6. Decisão que abrange tão somente a parte viciada, não atingindo a partilha em relação aos demais herdeiros do falecido”.

Logo, o direito da requerente, reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça, atingirá somente a cota parte que caberia ao herdeiro ROBERTO GILMAR NOGUEIRA (marido falecido da agravante), devendo ela concorrer somente com os demais sucessores dele, e não com os demais herdeiros/sucessores do Espólio de Sebastião Nogueira Filho, por não se encontrarem na linha sucessória de ROBERTO GILMAR NOGUEIRA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento interposto por ELCI RIBEIRO NOGUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Petição de Herança nº 0010491-16.2016.8.11.0037 – Código: 179804, que indeferiu pedido de inclusão dos demais herdeiros no polo passivo da demanda.

Em suas razões, a agravante alega, em resumo, que a decisão recorrida se equivocou ao excluir os demais sucessores do de cujus Sebastião do polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que os direitos da agravante somente alcançariam o quinhão dos sucessores de Roberto Gilmar Nogueira, ante a inexistência de decisão transitada em julgado.

Afirma que se encontra em tramite perante o STJ, recurso especial para que seja garantido o direito da agravante em concorrer na herança com todos os sucessores do Espólio de Sebastião Nogueira Filho (AREsp nº 1820776 / MT (2021/0009776 -1) autuado em 02/02/2021.

Sustenta que ainda que a parte cabível a Agravante atinja tão somente o quinhão dos sucessores de Roberto Gilmar Nogueira, este quinhão foi através de acordo com os demais sucessores de Sebastião (Sem a Presença da Agravante), divididos.

Registra que não participou das renuncias feitas por seus filhos no acordo de partilha, em favor de Thereza, Eliana, e sucessores de Claudemir, bem ainda que não existe renúncia tácita ao direito de herança, essa deve ser expressa, e nunca ocorreu qualquer renúncia da agravante em relação aos seus direitos.

Assevera que a partilha homologada nos autos não vincula a recorrente, que não participou das negociações e sequer foi parte no termo de acordo, mesmo já tendo direito à sucessão (princípio da saisine).

Verbera que jamais renunciou seus direitos referentes aos imóveis, bens e direitos, e se por ventura existisse alguma possibilidade de renúncia, está deveria obedecer a forma exigida no art. 108 e 1806 do Código Civil.

Pondera que seu finado marido (Roberto) veio a óbito em 2011, menos de um ano após o falecimento de seu sogro (Sebastião), e que os acordos de partilha somente foram realizados em 2013 e 2014, ou seja, na abertura da sucessão de seu finado marido este possuía seu quinhão indiviso juntamente como os demais sucessores de Sebastião e que no momento seguinte ao falecimento de seu marido abriu-se a sucessão, principio da saisine (art. 1784 CC).

Regista que também ajuizou Ação de Anulação de Negócio Jurídico, visando justamente a anulação do acordo de partilha de bens, pelo menos em sua face, pois eivado de diversos vícios.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para determinar a suspensão do andamento do processo de inventário e a expedição do formal de partilha a todos os herdeiros/sucessores de SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO, até o trânsito em julgado da decisão final de todas as ações conexas e apensas que oportunizara a dilação probatória.

No mérito, pede pelo provimento para reforma da decisão recorrida para que todos os herdeiros/sucessores do Espólio de Sebastião Nogueira Filho façam parte do polo passivo.

O pedido liminar foi indeferido (ID 85488980).

Contraminuta da parte agravada ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA (ID 89052498).

Contraminuta da parte agravada SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO e CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR (ID 89137461).

Contraminuta da parte agravada ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS (ID 89158474).

Sem contraminuta dos agravados THEREZA APPARECIDA CORRENTE, ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, EMIELI APARECIDA BALTIERI e ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (ID 89197452).

A d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público (89670969).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a
reforma da decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu pedido de inclusão no polo passivo dos demais herdeiros/sucessores do Espólio de Sebastião Nogueira Filho.

Sem razão, contudo.

A questão é bastante singela e não demanda maiores digressões.

No caso dos autos, em breve retrospectiva, a parte agravante ajuizou Ação de Reconhecimento e Habilitação de Herdeira Necessária, visando sua habilitação na Ação de Inventário nº. 1466-65.2010.811.0037 – Código 100974, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

A agravante foi casada, em regime de comunhão parcial de bens, durante 29 anos, com ROBERTO GILMAR NOGUEIRA, o qual faleceu quando já havia sucedido os bens de seu pai, SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO, falecido anteriormente.

Ocorre que o quinhão destinado a ROBERTO GILMAR NOGUEIRA, inicialmente distribuído para os cinco (05) filhos, se estendeu a agravante ELCI RIBEIRO NOGUEIRA quando do julgamento do RAI nº 105198/2017, na data de 1º/08/2018.

No referido instrumental, a decisão foi enfática ao declarar que “no caso, passa-se de 1/5 para 1/6. Decisão que abrange tão somente a parte viciada, não atingindo a partilha em relação aos demais herdeiros do falecido”.

Logo, o direito da requerente, reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça, atingirá somente a cota parte que caberia ao herdeiro ROBERTO GILMAR NOGUEIRA (marido falecido da agravante), devendo ela concorrer somente com os demais sucessores dele, e não com os demais herdeiros/sucessores do Espólio de Sebastião Nogueira Filho, por não se encontrarem na linha sucessória de ROBERTO GILMAR NOGUEIRA.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. HERDEIROS COLATERAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1.790 DO CC/2002 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA DOS PARENTES COLATERAIS. DESNECESSIDADE. 1. Controvérsia em torno da necessidade, ou não, da inclusão dos herdeiros colaterais no polo passivo de demanda de reconhecimento e dissolução de união estável "post mortem" cumulada com pedido de concessão da totalidade de bens da companheira. 2. Alegação do recorrente de que (a) os herdeiros colaterais não concorrem na herança em razão da flagrante inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil; (b) os herdeiros colaterais não possuem interesse direto na formação do convencimento do juízo quanto à existência da união estável invocada; (c) a legitimidade dos herdeiros colaterais deve ser discutida nos autos do inventário. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários n.º 646721/RS e 878694/MG, ambos com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que "é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002." 4. Entendimento jurisprudencial, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, os parentes colaterais, tais como irmãos, tios e sobrinhos, são herdeiros de quarta e última classe na ordem de vocação hereditária, herdando apenas na ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, em virtude da ordem legal de vocação hereditária. 5. Apesar do interesse dos colaterais no resultado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, não é suficiente para a sua qualificação como litisconsortes passivos necessários, pois, nessa demanda, não há nenhum pedido contra eles formulado. 6. Desnecessidade de inclusão, no polo passivo da demanda de reconhecimento e dissolução de união estável, dos parentes colaterais da falecida, pois não possuem relação jurídica de direito material com o convivente sobrevivente e somente serão reflexamente atingidos pela decisão proferida nessa demanda. 7. Possibilidade de habilitação voluntária no processo dos parentes colaterais da falecida como assistentes simples do espólio. 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ, REsp 1759652/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020)

Como bem ressaltou o Magistrado de piso na decisão agravada, “concorrendo Elci na herança deixada pelo seu sogro Sebastião apenas com os demais herdeiros de seu falecido marido Roberto Gilmar, deve a petição de herança ser manejada, por consequência lógica, apenas em desfavor dos herdeiros Roberto Filho, Roque, Ludovico, Roberta e Raquel, assim como indicados na petição de inicial”.

Portanto, correta a decisão agravada.

Dessa forma,
não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

Pelo exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021